Tribunal: TJBA
Processo: 0105755-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0105755-15.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO NUNES DE SENA e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP V). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA DE DECAIMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA VANTAGEM ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O direito à percepção da GAP V no percentual de 100% do soldo somente foi instituído com o advento da Lei Estadual nº 12.566/2012, que fixou o percentual e suas condições, não havendo qualquer direito à percepção da gratificação em período anterior à sua criação. A previsão contida na Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) estipulou apenas a possibilidade de percepção da gratificação, sem estabelecer percentuais ou critérios para sua concessão, dependendo de regulamentação específica posteriormente efetivada pela Lei nº 12.566/2012. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que, antes da Lei nº 12.566/2012, inexistia direito à percepção da GAP V, por ausência de regulamentação específica quanto aos seus percentuais e requisitos. Tendo os autores decaído integralmente de seus pedidos, mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na sentença. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0105755-15.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes RICARDO NUNES DE SENA, RAULINO LIMA DE BRITO e PAULO ROBERTO FERREIRA MOURA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.